Tribunal: TJSP
Processo: 2104925-81.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que O acórdão embargado teria incorrido em contradição - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado que autorize o acolhimento dos embargos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão de prequestionar os dispositivos legais que aponta – Descabimento – Hipótese em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que O acórdão embargado teria incorrido em contradição - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado que autorize o acolhimento dos embargos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão de prequestionar os dispositivos legais que aponta – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas foram objeto de análise pela Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o julgamento (CPC, art.1.025) – Suficiência da fundamentação invocada para justificar a conclusão do acórdão embargado – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.